Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO PARA SUSTAR OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Preliminar. Incompetência. Inexistência. A recuperação judicial da sociedade VIPLAN foi deferida em 11/11/2008. O crédito perseguido na origem foi constituído com o trânsito em julgado da sentença/acórdão, ocorrido em maio de 2017, diante de que o agravo interposto pelos réu em face do recurso extraordinário foi julgado prejudicado (ID 9385812 – processo de origem 0701109-40.2017.8.07.0002). Logo, trata-se de crédito extraconcursal que não se submete ao juízo concursal, não cabendo novação de que trata o art. 59, da Lei 11.101/2005, tampouco é o caso de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (art. 10, Lei 11.101/2005). Ademais, como foi afirmado pelo próprio recorrente, a recuperação judicial foi encerrada, pendendo exame de recurso, pelo que as discussões acerca da desconsideração da personalidade jurídica, assim como a constrição patrimonial da sociedade e de seus sócios por créditos extraconcursais, não podem mais ser dirimidas no juízo concursal, ante o esgotamento daquela instância. Assim, o juízo processante é competente para o exame da desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Inércia da jurisdição. Existência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem pedido do credor. No caso, há pedido no processo de origem de desconsideração da personalidade jurídica, que anteriormente foi examinada e à época indeferida. Não obstante, cabe ao magistrado adotar as medidas necessárias para dar efetividade à prestação jurisdicional, de modo que, diante de várias diligências em busca de patrimônio da executada, sem sucesso, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e os sócios foram devidamente citados e se defenderam e, ao fim, resultou na desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o entendimento nas Turmas é no sentido de que em se tratando de relação de consumo e evidenciadas infrutíferas diligências para a satisfação do débito, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é dispensável (Acórdão n.1073276, 07013420920178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.
4 – Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos atendidos. Ausência de plausibilidade da alegação. Em um exame de cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir bens de seus sócios. Segundo se infere do processo de origem, diversas diligências foram feitas em busca de patrimônio da executada, porém sem sucesso. Não se mostra razoável que indefinidamente o credor promova diligências com o fim de esgotar as buscas de patrimônio, quando já se acha suficientemente demonstrado no processo as diversas tentativas em vão e o completo desinteresse do devedor na satisfação do crédito. A situação já evidencia o obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo do consumidor, autorizando a aplicação do art. 28 § 5o do CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nesses casos, a qual prescinde de exame dos requisitos previstos no caput do dispositivo, bastando apenas que seja evidenciado o obstáculo à reparação do decréscimo patrimonial do credor, como é o caso retratado no processo. Quanto à alegada impossibilidade de constrição dos bens dos sócios em virtude de que estão bloqueados em razão de decisão judicial exarada no processo falimentar da VASP, não há evidencias de que todo o patrimônio acha-se vinculado. Assim, havendo a constrição, caberá ao executado demonstrar oportunamente no processo de origem o bloqueio existente junto ao juízo falimentar. Não há elementos para sustar os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir bens de seus sócios. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
5 – Agravo de instrumento conhecido mas não provido. Custas pelo recorrente.
E